Tribunal: TJES
Processo: 5009499-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009499-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEX GONCALVES PEREIRA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SOMA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONDENAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu indulto natalino ao apenado, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A decisão agravada considerou, de forma individualizada, cinco condenações por crimes patrimoniais sem violência, ignorando outras três condenações do apenado, duas delas por roubo majorado. O Ministério Público sustenta a nulidade da decisão por violação ao art. 7º do referido decreto, que determina a soma das penas para fins de análise de indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise individualizada de cada condenação é admissível para a concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024; (ii) verificar se o apenado preenche o requisito temporal de cumprimento de três meses de pena para os crimes que fundamentaram a declaração de indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 7º, estabelece de forma expressa que, para fins de indulto e comutação de pena, devem ser somadas as penas referentes a todas as infrações, sendo vedada a análise isolada de cada condenação.

4. A execução penal opera sobre a pena unificada, nos termos do art. 111 da LEP, o que impede a fragmentação das reprimendas para fins de concessão de benefícios.

5. A decisão agravada incorreu em erro metodológico ao analisar apenas parte das condenações, desconsiderando outras reprimendas por crimes de roubo qualificado, o que compromete a legalidade da declaração de indulto.

6. A jurisprudência dos tribunais estaduais, incluindo o próprio TJES e o TJSC, tem reiteradamente afastado a análise individualizada das penas, aplicando rigorosamente a regra do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024.

7. Ainda que se admitisse a análise individual das condenações — hipótese afastada —, não há comprovação nos autos de que o apenado tenha cumprido o requisito temporal mínimo de três meses de pena exigido pelo art. 9º, XIV, do decreto presidencial, o que inviabiliza a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 exige a análise da soma total das penas em execução, sendo vedada a avaliação isolada de cada condenação.

2. A existência de penas por crimes com violência ou grave ameaça impede o reconhecimento do benefício, mesmo que outras condenações preencham os requisitos objetivos.

3. O cumprimento do lapso temporal mínimo de três meses deve ser comprovado individualmente para cada pena a ser indultada, sob pena de indeferimento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 12.338/2024, arts. 7º e 9º, XIV; LEP (Lei nº 7.210/84), art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgExPe nº 5005368-32.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJE 12.06.2025; TJSC, AG-ExPen nº 8000137-57.2025.8.24.0022, Rel. Des. Norival Acácio Engel, j. 20.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5009499-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALEX GON
Ç
ALVES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra r. decisão proferida ao mov. 402.1 (ID no processo de execução nº.
0014574-55.2007.8.08.0011
, que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 12.338/2024, referente às ações penais nº 0000709-79.2010.8.08.0036, 0000222-51.2006.8.08.0036, 0000273-81.2014.8.08.0036, 0000820-05.2006.8.08.0036, 0000821-87.2006.8.08.0036.

O Ministério Público (mov. 415.2, ID 14275007) em suas razões sustenta que a decisão de primeira instância deve ser reformada, eis que a magistrada ignorou o art. 7º do Decreto Presidencial que prevê a soma das penas correspondentes a infrações diversas, e procedeu a uma análise individualizada dos crimes.

Contrarrazões (mov. 444.1, ID 14275007)pelo não provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada (mov. 447.1, ID 14275007) pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial ao ID 14463127 pelo provimento do recurso.

Pois bem.
Para a devida contextualização da matéria devolvida a esta Egrégia Corte, impõe-se uma digressão fática e processual. O Agravado, ALEX GONÇALVES PEREIRA, ostenta um histórico criminal extenso, com um total de 8 (oito) condenações transitadas em julgado, quais sejam:

- 0000145-82.2014.8.08.0029: Art. 157, § 2º, CP (Roubo Agravado);

- 0000821-87.2006.8.08.0036: Art. 155, § 4º, CP (Furto Qualificado);

- 0000878-08.2006.8.08.0036: Art. 157, § 2º, CP (Roubo Agravado);

- 0000709-79.2010.8.08.0036: Art. 155, § 4º, CP (Furto Qualificado);

- 0000731-45.2007.8.08.0036: Art. 163, Parágrafo Único, III, CP (Dano Qualificado);

- 0000222-51.2006.8.08.0036: Art. 155, § 4º, CP (Furto Qualificado);

- 0000273-81.2014.8.08.0036: Art. 180, caput, CP (Receptação);

- 0000820-05.2006.8.08.0036: Art. 155, § 4º, CP (Furto Qualificado).

Em decorrência da pluralidade de condenações, as penas impostas ao Agravado foram devidamente unificadas em 21 de junho de 2016, resultando em um montante total de 35 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, com a fixação do regime fechado para o início do cumprimento, conforme se depreende do histórico processual anexado aos autos.

Diante da publicação do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, a Defesa pleiteou a concessão de benefícios, o que culminou na decisão guerreada. O Juízo
a quo
, acolhendo a manifestação defensiva e, inclusive, um parecer ministerial primevo favorável, concedeu o indulto sobre cinco das condenações do apenado, adotando como metodologia a análise isolada de cada delito. Entendeu a nobre Magistrada que, por se tratarem de crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, estariam preenchidos os requisitos do art. 9º, inciso XIV
1
, do referido Decreto.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Agravo em Execução, sustentando, em suas razões recursais, a nulidade da decisão por manifesta violação ao art. 7º do Decreto nº 12.338/2024. Argumenta o
Parquet
que o referido dispositivo legal impõe, de forma cogente, a soma de todas as penas para a análise de qualquer benefício, sendo vedada a fragmentação da execução penal. Aduz, ainda, que a existência de crimes impeditivos no rol de condenações do Agravado (os dois roubos majorados) obsta a concessão do indulto para os crimes não impeditivos, em conformidade com a recente e pacificada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Após uma análise detida e meticulosa dos autos, concluo que a insurgência ministerial merece integral acolhimento, devendo a decisão de primeiro grau ser reformada, porquanto proferida em manifesta dissonância com as normas que regem a matéria e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O equívoco fundamental da decisão recorrida reside na flagrante inobservância de uma regra de aplicação basilar e explícita, contida no Capítulo I do Decreto Presidencial, que trata das "Disposições Gerais". O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 é categórico e não deixa margem a interpretações divergentes:

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

A utilização da forma verbal "deverão" confere ao comando um caráter mandatório, e não meramente facultativo. A norma estabelece, de modo inequívoco, que o ponto de partida para a análise da concessão do indulto a um apenado com múltiplas condenações é a pena total resultante da soma ou unificação, e não as penas individualmente consideradas. A execução penal, por força do art. 111 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), opera sobre o montante unificado das reprimendas, constituindo uma realidade jurídica una e indivisível para fins de cumprimento de pena e concessão da maioria dos benefícios.

Ao proceder à análise isolada de cada uma das cinco condenações por crimes patrimoniais sem violência, o Juízo de primeiro grau ignorou a existência das outras três condenações, duas delas por crimes de roubo majorado, e, mais gravemente, desconsiderou o fato de que a pena em execução não é uma coleção de sanções autônomas, mas sim uma única pena unificada. Essa metodologia, além de contrariar o texto expresso do decreto, cria uma ficção jurídica insustentável, na qual se permite "pinçar" da guia de execução apenas os crimes que interessam à concessão do benefício, olvidando-se do panorama criminal completo do apenado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situação análoga já se posicionou de forma assertiva sobre a matéria, assentando “
A soma das penas privativas de liberdade deve ser observada nos termos do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024, sendo vedada a análise isolada de cada condenação para fins de concessão de indulto
” (AgExPe nº 5005368-32.2025.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. DJE 12.06.2025)

A jurisprudência de outros tribunais pátrios segue a mesma linha de raciocínio, confirmando que a regra do art. 7º é um óbice intransponível à análise fragmentada da execução, a ver:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU INDULTO COM BASE NO ART. 9º, XV, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. ALEGAÇÃO DE QUE O APENADO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO INDULTO. Acolhimento. Apenado que resgata reprimenda não apenas por delitos patrimoniais, mas também, por crime de associação criminosa. Incisos XIV e XV, do art. 9º, do Decreto que não podem incidir de forma isolada sobre cada condenação. Previsão expressa do art. 7º do ato normativo. Ademais, soma das penas que ultrapassa o limite máximo previsto no art. 9º, do Decreto presidencial nº 12.338/2024. Indulto inviável em relação a todas as condenações. Decisão cassada. Recurso conhecido e provido. (
TJSC; AG-ExPen 8000137-57.2025.8.24.0022; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Norival Acácio Engel; Julg. 20/05/2025
).

Portanto, a decisão recorrida merece reforma, pois partiu de premissa metodológica contrária à leitura teleológica do decreto.

Por mais que haja condenação nas iras do art. 157, §2º, I e II do CP impeçam o indulto das penas por configurarem crimes com violência ou grave ameaça, destaca-se que tais condenações não implicam em crimes impeditivos, vez que não constam nas hipóteses do art. 1º do Decreto nº 12.338/2024 e, à época dos crimes, não eram considerados crimes hediondos. Inobstante tais condenações não se enquadrarem na definição do decreto de crimes impeditivos, não se subsumam à hipótese de indulto aventada pela magistrada, qual seja, a descrita no inciso XIV do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024.

Por fim, cumpre registrar que, mesmo que a equivocada tese da análise individualizada das penas fosse admissível – o que, repita-se, não é –, a decisão ainda assim seria insustentável.

O inciso XIV do art. 9º do Decreto, utilizado como fundamento pelo Juízo
a quo
, estabelece como requisito objetivo para o indulto de crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça o cumprimento, até 25 de dezembro de 2024, de "três meses da pena privativa de liberdade". Este requisito temporal deve ser aferido em relação a cada uma das penas que se pretende indultar.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o apenado tenha cumprido o lapso temporal mínimo de 3 meses referente a qualquer uma das cinco guias de execução que foram objeto da decisão declaratória de indulto. A análise para a concessão de benefícios na execução penal exige rigor e a demonstração cabal do preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos. A ausência de cumprimento do lapso temporal mínimo, por si só, já seria suficiente para o indeferimento do pleito, o que evidencia que o benefício não deve ser declarado.

Diante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a declaração de indulto das penas.

Rementam-se os autos ao juízo de execução, para que realize análise quanto à possibilidade de comutação das penas com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

É como voto.

1
Art. 9º : Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

[...]

XIV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, com valor do bem estimado não superior a um salário mínimo à época do fato, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, três meses da pena privativa de liberdade

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.